Tribunal: TJSP
Processo: 1035709-13.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Ausência de demonstração pela ré de efetiva existência da contratação que sustentasse a existência da dívida. Inexigibilidade declarada. Inscrição da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não corresponde à

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Ausência de demonstração pela ré de efetiva existência da contratação que sustentasse a existência da dívida. Inexigibilidade declarada. Inscrição da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não corresponde à negativação, não caracterizando dano moral a inserção de dívida inexigível nela, exceto se demonstrada a divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos (score), conforme entendimento desta C. 26a Câmara. Situação inocorrente, não ficando ultrapassados os limites do aborrecimento comum, sem repercussão alguma nos direitos da personalidade. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.